Tribunal: TJDFT
Processo: 0738582-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE REVISÃO DO PASEP. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DECENAL. CIÊNCIA DOS DESFALQUES. TEORIA DA “ACTIO NATA” EM SEU VIÉS SUBJETIVO. TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ. CONFIGURADA A PRESCRIÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de reconhecimento da prescrição da pretensão autoral em ação indenizatória contra o Banco do Brasil S.A., por eventual falha na prestação do serviço em relação à conta vinculada ao PASEP.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se está correta (ou não) a sentença que declara a prescrição.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese no julgamento do Tema Repetitivo 1150 do STJ, segundo a qual “a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil”; e “o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep” (STJ, REsp n. 1.895.936/TO, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023).
4. Com relação ao termo inicial do prazo prescricional, o Superior Tribunal de Justiça conferiu prevalência à teoria da “actio nata”, em seu viés subjetivo, remetendo o início do prazo à concreta ciência do titular a respeito dos “desfalques” na sua conta do PASEP.
5. Essa circunstância deve ser examinada de acordo com os elementos indiciários de cada situação fática, em que devem ser consideradas a capacidade do titular da conta e as situações descritas pelas partes, em suas manifestações.
6. Na situação fática que ora se apresenta, constata-se que a parte autora tomou ciência dos alegados “desfalques” no momento do saque dos valores do PASEP por aposentadoria (em 22.11.1991).
7. Passados mais de 10 (dez) anos entre o saque originário (momento de ciência dos alegados “desfalques”) e o ajuizamento da ação, é de se concluir pela prescrição (decenal) da pretensão autoral concretamente exercida em 02.11.2021.
IV. Dispositivo
8. Apelação desprovida.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 926, 927, III, 985, I.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1150/STJ; STJ, REsp n. 1.895.936/TO, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023; TJDFT, acórdão 1958008, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 22.01.2025.